Tribunal: STF
Processo: RE 1581325
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LIMINAR DEFERIDA NOUTRA IMPETRAÇÃO PARA ASSEGURAR O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME E A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. RECUSA EM NOMEAR A CANDIDATA SUB JUDICE. NOMEAÇÃO DOS DEMAIS CONCLUDENTES DO CURSO DE FORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos”. Embora a nomeação seja decorrência lógica da decisão liminar proferida em outro mandado de segurança, o provimento do cargo é atribuição privativa do Governador do Estado, que nem sequer figura como autoridade coatora na impetração anterior. Além disso, o excessivo prestígio ao rigor formal acarretaria verdadeira afronta aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processual, bem como da própria efetividade dos provimentos judiciais, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.



    2. O fato da candidata (concludente do Curso de Formação de Soldado PM) ter prosseguido no certame por força de decisão judicial (ou seja, encontrar-se sub judice) não deve obstar sua nomeação, até mesmo porque eventual revogação da medida judicial implicará em imediata exoneração do cargo, sendo incabível a alegação de fato consumado ou invocação dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, nos termos do entendimento firmado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (RE 608.482/RN – Tema 476).



    3. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 37, caput e II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] nomeação dos Soldados PM é fato público e notório, porquanto amplamente divulgado na mídia jornalística e redes sociais. De mais a mais, a impetração indica precedentes favoráveis a outros concludentes sub judice, dentre os quais o Mandado de Segurança nº 0757000-36.2023.8.18.0000, no qual juntou-se cópia do Diário Oficial do Estado nº 120 – Ano XCIII, de 23/06/2023.



    [...]



    Pois bem. A candidata impetrante foi eliminada do concurso público para o Curso de Formação de Soldado PM na fase de investigação social pela falta de apresentação de certidão de antecedentes criminais, mas obteve decisão liminar em primeiro grau para prosseguir no certame, mantida por esta 6ª Câmara de Direito Público[.]



    [...]



    Por força destas decisões judiciais, a candidata realizou, com êxito, o Curso de Formação de Soldados PM e presenciou, mediante publicação em diário oficial, a nomeação de seus colegas concludentes, inclusive daqueles classificados em colocação inferior à sua classificação, evidenciando-se a sua preterição.



    [...]



    No que se refere à alegação de direito apenas à reserva de vaga, aguardar o trânsito em julgado da decisão que assegurou o prosseguimento de candidato em concurso público para que, somente então, seja efetivada a sua nomeação vai de encontro aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, notadamente na hipótese dos autos.



    De fato, a eliminação da candidata na fase de investigação social se deu em razão da ausência de apresentação tempestiva de certidão de antecedentes criminais de 1ª instância por erro escusável da candidata, sob a falsa percepção de que o documento apresentado abrangeria ambas as instâncias (1º e 2º graus). A inexistência de processos criminais em seu desfavor e a possibilidade de verificação dos antecedentes pela própria comissão responsável investigação social (basta o CPF para emissão da certidão), revela a desproporcionalidade da medida.



    [...]



    Em suma, o fato da candidata (concludente do Curso de Formação de Soldado PM) ter prosseguido no certame por força de decisão judicial (ou seja, encontrar-se sub judice) não deve obstar sua nomeação, até mesmo porque eventual revogação da medida judicial implicará em exoneração do cargo, sendo incabível a alegação de fato consumado ou invocação dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, nos termos do entendimento firmado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (RE 608.482/RN – Tema 476).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente